Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo Cível e Juízo de Vara Especializada de Execução de Título Extrajudicial, nos autos de execução fundada em duplicatas virtuais.
2. A execução foi originalmente distribuída à Vara Especializada de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.
3. O Juízo suscitado declinou de ofício da competência sob o fundamento de que o protesto ocorreu em outra circunscrição.
4. O Juízo suscitante afirmou não lhe competir o processamento da execução, sustentando a natureza relativa da competência territorial e a vedação ao reconhecimento de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a declinação de ofício da competência territorial em execução fundada em duplicata virtual protestada em circunscrição diversa da indicada como praça de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência para a execução fundada em duplicata mercantil é disciplinada pelo art. 17 da Lei no 5.474/1968 e pelo art. 781 do CPC, configurando regra de competência territorial.
7. A competência territorial possui natureza relativa e se submete ao regime dos arts. 64 e 65 do CPC, segundo o qual a alegação de incompetência deve ser formulada pela parte interessada na primeira oportunidade processual.
8. O art. 64, §1o, do CPC veda expressamente o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, entendimento consolidado pela Súmula no 33 do STJ.
9. A circunstância de o protesto da duplicata virtual ter sido lavrado em localidade diversa não altera, por si só, a natureza relativa da competência nem autoriza a atuação ex officio do magistrado.
10. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024, ao introduzir o §5o ao art. 63 do CPC, admite a declinação de ofício apenas em hipóteses excepcionais de escolha abusiva de foro, caracterizada como juízo aleatório, o que exige demonstração inequívoca de ausência de vínculo com qualquer critério legal de competência.
11. No caso concreto, a execução foi ajuizada em foro que mantém vínculo com o domicílio do exequente, não se configurando escolha arbitrária ou aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para a execução fundada em duplicata mercantil é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 2. O protesto da duplicata em circunscrição diversa da praça de pagamento não autoriza, por si só, a modificação da competência territorial. 3. A caracterização de juízo aleatório, prevista no art. 63, §5o, do CPC, exige demonstração inequívoca de escolha abusiva de foro, inexistente quando há vínculo com critério legal de competência."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17; CPC, arts. 63, §5o; 64, §1o; 65; 781.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 2074784; TJDFT, Acórdão 1879728.